Tribunal: TJDFT
Processo: 0721657-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721657-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: RICARDO MARQUES COELHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Corte do Fornecimento do Serviço de Energia Elétrica – Suspensão – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquerir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Na hipótese, a agravante defende a necessidade de suspensão da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, a qual deferiu a antecipação de tutela requerida pela parte agravada para “para determinar à requerida que se abstenha de suspender o fornecimento de energia para a unidade consumidora do autor; para determinar que suspenda a cobrança da fatura originada do TOI; para determinar que se abstenha de negativar o nome do autor em cadastros negativos em razão da fatura objeto dos autos, e que se abstenha de encerrar o contrato com o autor pelos mesmos motivos, até julgamento definitivo deste feito, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 para cada ato de descumprimento.” A recorrente, no entanto, pede a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso diante do caráter genérico da decisão recorrida, que não estabeleceu limites de eficácia. Segundo a agravante, a antecipação de tutela deferida na origem confere ao consumidor o direito de tornar-se inadimplente com toda e qualquer conta vincenda, sem qualquer consequência jurídica. Pois bem. Com efeito, não verifico a probabilidade de provimento do recurso, necessária a concessão do efeito suspensivo pretendido. Não se verifica, no caso concreto, o caráter genérico apontado pela recorrente. A decisão recorrida de maneira alguma permite ao consumidor continuar consumindo energia em seu estabelecimento, sem pagar as contas mensais. A suspensão da cobrança e a impossibilidade de inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção de crédito referem-se única e tão somente à Revisão de Consumo apurada em R$ 30.454,99 (trinta mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) e consolidada pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 127957. Assim, não há como prevalecer a alegação de se tratar a decisão agravada de decisum genérico, porquanto seu dispositivo é claro ao consignar a suspensão de exigibilidade de fatura específica. Diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso, impõe-se o indeferimento da medida pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator